Tribunal: TJSP
Processo: 2226500-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão da tramitação da ação pelo prazo de cento e oitenta dias. Interesse recursal dos agravantes que não mais subsiste, em vista do decurso do prazo de suspensão da demanda durante a tramitação do agravo. Decisão mantida.